Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc. Expirado o prazo de suspensão determinado[1] diante a existência de questão prejudicante externa afetando o objeto desta ação de dissolução de condomínio comum pelo objeto e alcance da ação declaratória que transita no juízo da 9a Vara Cível de São Luis/MA (no. 841910-25.2017.8.10.0001), no bojo da qual almeja o apelante ver reconhecido o direito real de usufruto sobre o imóvel comum em favor da genitora dos litigantes, digam as partes, em 10 (dez) dias, se a questão prejudicial que ensejara a suspensão processual, consubstanciada pela relação jurídica de usufruto pendente, já fora elucidada via do julgamento da ação declaratória nominada. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID 8104460